Tribunal: TJDFT
Processo: 0704730-54.2018.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. LUCROS CESSANTES E MULTA CONTRATUAL INDEVIDOS. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O lucro cessante, como espécie do gênero danos materiais, representa aquilo que o credor razoavelmente deixou de lucrar, ou seja, a diminuição potencial de seu patrimônio, causada pelo inadimplemento da contraparte. Art. 402 do Código Civil.

2. A prova do dano efetivo é pressuposto para o acolhimento da ação indenizatória baseada nos lucros cessantes. Quer dizer, a lesão apta a ensejar responsabilização civil deve ser certa e atual, afastando-se as meras expectativas frustradas.

3. Demonstrado nos autos que a interrupção dos serviços com a consequente resolução do contrato se deu em razão do descumprimento dos termos e condições de credenciamento pela autora apelante, não há que se falar em condenação da ré apelada por lucros cessantes e multa contratual.

4. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Art. 435 do Código de Processo Civil.

5. Os documentos juntados pela apelante, após a prolação da sentença, apesar de terem sido confeccionados recentemente, não têm o condão de modificar a decisão por se tratarem de mera formalização da resolução do contrato.

6. Apelação desprovida.